Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SEGUNDA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL. PROVA ROBUSTA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESPESAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTAS REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão. 1.1 A prova requerida (oficio às instituições bancárias) não se mostrava pertinente para a comprovação dos fatos alegados pela parte. Preliminar rejeitada.
2. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específicos na área contábil, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções existentes. Desse modo, inexiste nulidade na utilização de parte do laudo técnico para fundamentar o indeferimento do pedido.
3. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Não se perquire o dolo ou culpa na presente ação, mas tão somente o dever e a apreciação das contas apresentadas.
4. O art. 373 do Código do Processo Civil estabelece o ônus da produção de prova, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Cabia ao requerido a comprovação mediante documentos idôneos das despesas realizadas pelo mandante durante o período que o representou.
5. Recurso conhecido e não provido.